Tribunal: TJPA
Processo: 0005019-09.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005019-09.2019.8.14.0049

APELANTE: VITORIA FERREIRA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005019-09.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: VITÓRIA FERREIRA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para fixar a reprimenda em

02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005019-09.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: VITÓRIA FERREIRA PANTOJA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
VITÓRIA FERREIRA PANTOJA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA, que a condenou pela prática descrita no artigo 33,
caput c/c
art. 40, III

da Lei 11.343/06, à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e ao pagamento de
520 (quinhentos e vinte)
dias-multa, a ser cumprida em regime
aberto
.

Consta na denúncia (ID nº 18408944 p. 2-3) que no dia 14/06/2019, por volta das 10h45min, a Recorrente foi presa em flagrante delito ao tentar adentrar no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP III, no intuito de visitar o detento Rafael Henrique Silva de Oliveira, portando no interior de seu sutiã 06 (seis) porções de maconha.

Em razão dos referidos fatos, a apelante foi denunciada pela conduta do art. 33,
caput
c/c art. 40, III da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18409059 P. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18409063 P. 1-7) pugnando pela absolvição da recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro. Subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18409068 p. 1-5), se manifestando pelo parcial provimento do apelo, para que seja modificada a fração da causa de diminuição aplicada.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 18635615 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Da Absolvição. Coação Moral Irresistível. Inexigibilidade de conduta diversa:

Pugna a defesa pela absolvição da recorrente sob a tese de ter agido sob coação moral irresistível, nos termos do art. 22, do Código Penal Brasileiro, afirmando que, em que pese a Apelante tenha confessado a autoria criminosa, esclareceu que somente participou do evento criminoso em razão de ameaças que o custodiado Rafael Henrique lhe havia feito. Sustenta, portanto, a configuração de causa de exclusão de culpabilidade, condizente com a inexigibilidade de conduta diversa.

Sem qualquer razão, entretanto.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade situada no contexto da inexigibilidade de conduta diversa. Como o próprio nome diz, deve ser de tal forma que o coagido não possa se opor, desfazer-se da mesma.

O irresistível de que trata o art. 22 do CP, quer dizer inevitável, insuperável ou inelutável, isto é, uma força de que o coacto não se pode subtrair, tudo sugerindo situação à qual ele não se pode opor, recusar-se ou fazer face, mas tão somente sucumbir, ante o decreto do inexorável, o que não se mostra presente na hipótese em apreço.

A recorrente, ao contrário do que foi afirmado por sua defesa, participou ativamente de todo o fato descrito na denúncia, desde a aquisição do material entorpecente, seu transporte e tentativa de ingresso na casa penal. Além disso, não comprovou a defesa a coação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 156 do CPP.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS EM TELEFONE CELULAR (MENSAGENS DO APLICATIVO WHATSAPP) DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
ABSOLVIÇÃO.

COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. CAUSA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO À NARCOTRAFICÂNCIA. COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...).

7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1803332 MG 2019/0077611-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

Sucede que a defesa não carreou aos autos qualquer elemento que pudesse, minimamente, desconstituir sua culpabilidade penal, não bastando para a configuração da excludente a mera alegação de que não agiu livre e conscientemente, notadamente quando sua versão não encontra, nos elementos de convicção constantes dos autos, qualquer grau de validação, ainda mais que a Apelante foi revel e seu companheiro Rafael Henrique Silva de Oliveira não foi arrolado como testemunha pela defesa.

Assim, na hipótese, não há prova do constrangimento insuperável e induvidoso acerca da coação moral irresistível que a Recorrente não pudesse evitar. Nada impediria que buscasse ajuda da autoridade penitenciária ou judicial, no intuito de noticiar a suposta ameaça sofrida por seu companheiro.

Em razão disso tal tese,
não
comporta provimento.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/3 (um terço) com a seguinte fundamentação:

“
Contudo, considerando o necessário reconhecimento do tráfico privilegiado como causa de diminuição de pena (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), já que a ré não possui antecedentes criminais desabonadores, nem mínima indicação de que integra organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena base em 1/3.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento da Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Logo, em razão da Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para fixar a reprimenda em

02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
,
m
antendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024